Tribunal: TJDFT
Processo: 0750893-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI EM REDE PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente pugnando pela reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no tocante ao custeio de despesas de internação hospitalar na rede privada, e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em relação ao pedido de transferência da parte autora para leito de UTI, ante a perda superveniente do interesse de agir.
3. Em suas razões recursais, o autor/recorrente pugna pela concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, sustenta que o Distrito Federal foi omisso na transferência do autor para leito regulado de UTI. Pugna pela condenação do ente público ao pagamento das despesas médico-hospitalares desde 06/09/2023 (data do requerimento de internação em UTI junto à Central de Regulação de Internação Hospitalar – ID 56150030) até a data da sua internação em leito regulado, ocorrida em 08/09/2023 (ID 56150048).
4. Contrarrazões apresentadas (ID 56150161). O recorrido pugna pela confirmação da sentença.
5. Gratuidade de Justiça. Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto está representado pela Defensoria Pública, o que demonstra a sua hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso regular, próprio e tempestivo. Custas e preparo dispensados, diante do benefício da justiça gratuita.
6. Na hipótese, o autor/recorrente foi internado na UTI de hospital particular em 06/09/2023, às 04h22 (ID 56150029, pág. 4 e 5), mesmo dia da propositura da presente ação, na qual requereu a sua transferência para UTI da rede pública ou, em caso de impossibilidade, para UTI de hospital contratado/conveniado. Requereu também a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos custos da internação do autor no Hospital Santa Marta desde o dia 06/09/2023.
7. No mesmo dia da internação do usuário, por intermédio da Defensoria Pública, foi enviado ofício ao Diretor da Central de Regulação da Internação Hospitalar, solicitando informações sobre a inscrição e prioridade de internação do paciente, bem como a disponibilidade de leito de UTI na rede pública (ID 56150030).
8. No tocante à transferência do autor para leito de UTI da rede pública, verifica-se que a CRIH informou que o paciente foi admitido em leito regulado na UTI do Hospital Santa Marta, local em que se encontrava internado, em 08/09/2023 às 09h38 (ID 56150045 e ID 56150046), antes mesmo da decisão judicial que deferiu a tutela de urgência para inseri-lo imediatamente no sistema de regulação de leitos da SES/DF (ID 56150034). Logo, de fato, constata-se a perda do interesse de agir referente a esse pedido.
9. Em relação à pretensão condenatória, para responsabilizar o ente público pelo pagamento dos custos hospitalares decorrentes da internação do autor no Hospital Santa Marta, a sentença também não merece reparo.
10. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado pelos custos das despesas hospitalares, oriundas de hospital privado, quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
11. No caso, o autor/recorrente optou pelo atendimento em hospital da rede privada e, ao constatar a necessidade de internação em leito de UTI, requereu a sua transferência para a rede pública de saúde. Com efeito, admitir a condenação do Distrito Federal ao ressarcimento dos custos médico-hospitalares ao paciente que se internou espontaneamente na rede privada, configura afronta ao princípio da isonomia, porquanto desrespeita a ordem de prioridade clínica, segundo os critérios técnicos determinados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
12. Ademais, a CRIH tomou conhecimento acerca da necessidade de internação do autor quando recebeu o ofício da Defensoria Pública (ID 56150030), ocasião em que providenciou a admissão do paciente em leito regulado de UTI no mesmo hospital em que se encontrava internado, no dia 08/09/2023, ou seja, 48h depois do recebimento do ofício (ID 56150045 e ID 56150046).
13. Outrossim, segundo informação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, o paciente ficou internado no leito regulado até o dia 30/09/2023, quando foi transferido ao Hospital Regional de Planaltina (ID 56150049).
14. Ausente a omissão administrativa, inexiste a responsabilidade do Distrito Federal pelo pagamento das dívidas constituídas em hospital particular. No mesmo sentido: Acórdão 1768032, 07312750320238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator Designado:GISELLE ROCHA RAPOSO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1686192, 07532753120228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no PJe: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1668526, 07292071720228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no PJe: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei n.o 9.099/95).
16. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.